Tribunal: CARF
Processo: 13896.000164/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que a Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a qual a Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pela Interessada, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000164/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.377 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ALCANTARA FEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou
na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo
que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não
tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância
administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora
por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por
conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é
de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/721. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a
ampla defesa e o contraditório; e que a Contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a
qual a Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000164/2011-11
Fl. 9900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho
Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pela Interessada, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram
a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)2 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006

2 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 9901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1773.

3 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer que a parcela de R$ 179.737,19 (cento e setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete
reais e dezenove centavos), a título de estimativa, seja computada na apuração da CSLL do ano-
calendário 2005, homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 9902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 33168.22317.160910.1.7.03-6596
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2006 (01.01.2005
a 31.12.2005) no valor de R$ 637.989,98 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e
nove reais e noventa e oito centavos):

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 325/334),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das
parcelas de composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.028.405,26
(um milhão, vinte e oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) reconheceu o
valor de R$ 747.400,05 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos reais e cinco centavos),
de forma que as compensações restaram parcialmente homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 384/404), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
caberia ao Fisco verificar o exercício de 2004, a fim de verificar que há
receita e créditos oriundos desse exercício e que não foram considerados
quando da elaboração do Parecer SEORT/ DRF/BRE n.° 347/2011;
(ii)
no evento Eletronic América 2005 o resultado da Alcântara foi de apenas
R$ 271.325,80, conforme lançamento efetuado no Razão e Demonstração
de Resultado;
(iii)
a Contribuinte fez 09 (nove) planilhas em arquivo excel, a fim de
demonstrar, primeiro, que não foram consideradas as retenções de 2004,
que há divergências tanto em 2005 quanto em 2006 e ainda que há valores
não localizados;
Fl. 9903
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

(iv)
a DCOMP em que se visa compensar a estimativa de maio/2005 no valor
total de R$ 262.508,96, tal homologação deve ser integral e não parcial,
eis que essa Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, de
modo que a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação
tributária se encontra suspensa;
(v)
as Declarações de Compensação nos. 31355.78586.301106.1.3.03-0150 e
36185.80108.2906.07.1.3.03-0683 devem ser homologadas em sua
integralidade;
(vi)
com relação ao acréscimo indevido de R$ 835.330,18 as receitas de 2005,
essa Contribuinte esclarece que tal fato se encontra devidamente
esclarecido e provado junto ao Processo n° 13896.000647/2007-21.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de fevereiro de 2015, a
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-64.067 (e-fls. 9.786/9.791), entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
no que tange ao consórcio de que participou a Manifestante, efetivamente,
a teor do documento cuja cópia se junta ao fim deste Acórdão, cumpre
reconhecer que lhe coube apenas a parcela de R$ 271.325,80 e não o valor
de R$ 1.245,852,39, que corresponderia à receita total do dito consórcio;
(ii)
admitindo-se que a Interessada se refira a retenções na fonte de CSLL
ocorridas no ano-calendário de 2004, não se vê que relação poderiam ter
com rendimentos pagos no ano seguinte, que constitui o cerne da DCOMP
em exame. Ademais, as planilhas multicoloridas mencionadas por ela,
além de nada provarem por si mesmas, são praticamente imunes à análise,
pois principiam à fl. 2.022 e estendem-se implacavelmente até fl. 7.194,
recomeçam de fl. 7.201 a 7.228, depois vão de fls. 7.235 a 7.262 e ainda
além: mais de cinco mil e duzentas folhas, sem que nenhuma delas
contenha um cabeçalho que indique o conteúdo de suas colunas. Logo, não
há como acolher este argumento;
(iii) no que tange à homologação parcial da DCOMP
37994.71480.190507.1.7.03-4043, em que se buscou extinguir por
compensação a estimativa de maio de 2005, cumpre ressaltar que se trata
de matéria já examinada por este Colegiado, que, no Acórdão no 02-
64.065, de 20 de fevereiro de 2015, considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Interessada nos autos
do processo 13896.001351/2010-22;
(iv)
as considerações concernentes às notas fiscais 057035, 009136, 057634 e
057635 apenas confirmam tratar-se de rendimentos auferidos no ano-
calendário de 2005, enquanto a alegação de que o valor correspondente à
nota fiscal 057012 haveria sido restituído ao cliente não se encontra
Fl. 9904
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

devidamente comprovada. logo, não há reparos a fazer ao trabalho fiscal
nestes pontos;
(v)
as observações com respeito às notas fiscais 057638, no valor de R$
28.653,35; 054550, no valor de R$ 97.200,00; e 051322, no valor de R$
30.685,50 encontram respaldo nos documentos de fls. 2.353, 2.355 e 2.357
e, portanto, a quantia de R$ 156.538,85 deve ser reduzida da base de
cálculo da CSLL no caso vertente; note-se que as restantes alegações da
Contribuinte são genéricas (“solicitação para emissão de cheque“, por
exemplo) e não fazem referência a nenhuma nota fiscal. Logo, não podem
ser aceitas.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste
dos predicados de liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de
provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 01/04/2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-64.067, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (e-fl. 9.801) e, na
sequência, entendeu por apresentar “Pedido de Prazo para Recurso” (e-fls. 9.804/9.808), por
meio do qual suscitou as seguintes alegações:
(i)
afirma nunca ter recebido qualquer comunicado, via caixa postal do e-
CAC relativo ao Acórdão em epígrafe, conforme se verifica da sua Caixa
Postal do e-CAC devidamente printada, inclusive os respectivos
computadores que acessam a caixa postal dessa Contribuinte ficam a vossa
disposição;
(ii)
a Contribuinte não consegue deletar urna mensagem que lhe foi enviada
pela RFB através da caixa postal, via e-CAC, sem antes tornar ciência, ou
seja, não há como a mensagem mencionada pela RFB ter sido
supostamente deletada pela Contribuinte;
(iii)
requer a devolução do prazo legal para interposição do recurso contra o
Acórdão, para que possa exercer a faculdade do seu direito em interpor ou
não o recurso, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto pendente de análise.
Pelo que consta dos autos, a Contribuinte foi cientificada do resultado do
julgamento do Acórdão no 02-64.067 em 16/06/2015, conforme Carta com Aviso de
Recebimento – AR (e-fl. 9.824) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-
Fl. 9905
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

fls. 9.829/9.849), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
todas as despesas pagas antes da realização do evento, ou seja,
publicidade, promoção, divulgação do evento, locação do pavilhão onde
será realizado o evento, são lançadas como despesas antecipadas;
(ii)
a nota fiscal de prestação de serviços é emitida quando da realização do
evento, e é lançada em conta de receita, sendo a contrapartida, os contratos
de participação;
(iii)
as despesas antecipadas do evento, também são lançadas como resultado
no mês que se realiza o evento;
(iv)
essa Contribuinte age em conformidade com a legislação tributária
vigente, artigo 25, da Lei n. 8.981/1995, cumulado com os artigos 251,
274, ambos, do RIR/99 e 187, da Lei n. 6.404/76;
(v)
não há qualquer descompasso com o recebimento dos valores da prestação
de serviços e a sua contabilização; por força do princípio da busca pela
verdade material cabe ao Fisco verificar nas respectivas DIRFs, ou seja,
dos dois exercícios – início do pagamento para locação do espaço e o da
realização da feira – para averiguar com total e única certeza se houve ou
não a retenção ou mesmo o aproveitamento indevidamente por parte dessa
Contribuinte quando da dedução do IRPJ a pagar, de modo que o Fisco
não tomou essa orientação;
(vi)
para o evento Eletronic América foi constituído um Consórcio de empresas
denominado Consórcio Electronic Américas, CNPJ n. 04.495.044/0001-
90;
(vii)
o Sr. Auditor Fiscal acresceu ao resultado da Alcântara o montante de R$
1.218.499,55, sendo que esse valor é a receita total do evento;
(viii) o resultado da Alcântara foi de apenas R$ 271.325,80, conforme
lançamento efetuado no Razão e Demonstração de Resultado;
(ix)
não foram consideradas as retenções de 2004, que há divergências tanto
em 2005 quanto em 2006 e ainda que há valores não localizados;
(x)
enquanto pendente de análise definitiva, por parte do Fisco, da DCOMP
que visa compensar a estimativa de maio/2005, no valor total de R$
262.508,96, a sua exigibilidade, nos termos da legislação tributária,
encontra-se suspensa, não podendo assim, ser efetuada a glosa;
É o relatório.

Voto
Fl. 9906
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 434 e 655 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
16/06/2015 (e-fl. 9.824), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/07/2015
(e-fl. 9.826), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19726.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Alegação de Nulidade do Despacho Decisório

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
5 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 9907
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Segundo a Recorrente, “Qualquer atuação administrativa no quadro do Estado
Democrático de Direito há de ter esteio na “legalidade motivada”, ou seja, não basta apenas ter
fundamento formal em lei, deve necessariamente estar acompanhada da efetiva demonstração
da ocorrência dos fatos previstos em lei como indispensáveis à sua materialização”.
Contudo, observa-se que referida alegação não fora deduzida expressamente na
Manifestação de Inconformidade, o que inviabiliza seu conhecimento, por se tratar de indevida
inovação em fase recursal.
Portanto, tal alegação não pode ser objeto de análise por parte deste Colegiado,
uma vez que se trata de questão nova que não foi analisada e nem debatida pela Autoridade
Julgadora de 1a instância.
Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que a Recorrente, no seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha7:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,

7 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 9908
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas (...).”
É na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade que o contribuinte deve
expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e
as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto no 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da Manifestação de Inconformidade oferecida à instância a
quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
Isso significa dizer, portanto, que, se, por um lado, e enquanto Autoridade
Julgadora de 2a instância, este Colegiado pode apreciar todas as questões que se relacionam
àquilo que foi impugnado e/ou objeto da Impugnação, por outro lado, aquelas questões que não
foram suscitadas em sede de Impugnação ou de Manifestação de Inconformidade e não foram
debatidas perante o órgão julgador de 1a instância não poderão ser conhecidas em sede recursal,
porque, do contrário, este Tribunal estaria violando os princípios do duplo grau de jurisdição e da
Fl. 9909
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

não supressão de instância que, em síntese, impedem que o Tribunal, em grau de recurso, analise
matéria que não tenha sido examinada na instância inferior.
Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a
Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o seu inconformismo com Despacho Decisório,
como se observa do teor de sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 384/404), não restando
dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Fl. 9910
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório.

Da Alegação de Prescrição Intercorrente
Aduz a Recorrente que, “o não reconhecimento da prescrição intercorrente
implica em ofensa direta ao texto constitucional bem como resulta em violação aos princípios
Fl. 9911
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

constitucionais balizadores da própria Administração Pública, especialmente a moralidade e a
eficiência, consagradas no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988”.
A referida alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o prazo
prescricional, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional (“CTN”), somente se inicia
após a constituição definitiva do crédito tributário, não se cabendo falar em prescrição
intercorrente, no curso do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em idêntico sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título
elucidativo, confira-se as seguintes ementas:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Nos termos da
Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, regido por lei específica. (Processo n° 11128.009689/2008-83.
Acórdão n° 3002-002.003. Sessão de 20/07/2021. Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Nos termos da súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Processo n° 10680.723546/2012-26. Acórdão n° 1302-006.375. Sessão de
14/09/2022. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A contagem do prazo
prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário.
(Processo n° 13629.001173/2009-56. Acórdão n° 1302-006.816. Sessão de 22/06/2023.
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
Logo, não há que se falar em “reconhecimento da prescrição intercorrente”, de
modo que não se acolhe a referida alegação.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2006 (01.01.2005 a 31.12.2005) no valor de R$
637.989,98 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 325/334)
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que a
estimativa referente a maio de 2005 estaria parcialmente homologada e que as retenções no valor
de R$ 101.268,02 não estariam confirmadas pelas DIRF ́s. Confira-se:
Fl. 9912
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório suplementar
no valor de R$ 7.339,51 (sete mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), nos
seguintes termos:
“As considerações concernentes às notas fiscais 057035, 009136, 057634 e
057635 apenas confirmam tratar-se de rendimentos auferidos no anocalendário de 2005,
enquanto a alegação de que o valor correspondente à nota fiscal 057012 haveria sido
restituído ao cliente não se encontra devidamente comprovada; logo, não há reparos a
fazer ao trabalho fiscal nestes pontos. Por outro lado, as observações com respeito às
notas fiscais 057638, no valor de R$ 28.653,35; 054550, no valor de R$ 97.200,00; e
051322, no valor de R$ 30.685,50 encontram respaldo nos documentos de fls. 2.353,
2.355 e 2.357 e, portanto, a quantia de R$ 156.538,85 deve ser reduzida da base de
cálculo da CSLL no caso vertente; note-se que as restantes alegações da contribuinte
são genéricas (“solicitação para emissão de cheque“, por exemplo) e não fazem
referência a nenhuma nota fiscal. Logo, não podem ser aceitas.
Por fim, cabe salientar que a jurisprudência e a doutrina apresentadas pela
interessada não gozam do status de legislação tributária, nos termos dos artigos 96 a 100
do CTN.
Isto posto, o saldo negativo deve ser recalculado como segue:

Em assim sucedendo, encaminho meu voto por considerar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade ora em exame, reconhecendo à
interessada direito creditório suplementar igual a R$ 7.339,51”. (e-fls. 9.790/9.791,
g.n.)
Pois bem.
Com relação à glosa de estimativa referente ao mês de maio de 2005, no valor de
R$ 179.737,19, restou expressamente consignado no Acórdão recorrido:
Fl. 9913
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Ocorre que, independentemente da atual situação dessa compensação, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f.
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/968) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e
8o da Lei n° 9.430/969, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:

8 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
9 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 9914
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Portanto, a parcela de R$ 179.737,19 (cento e setenta e nove mil, setecentos e
trinta e sete reais e dezenove centavos) deve ser computada na apuração da CSLL do ano-
calendário 2005.
Quanto à parcela referente às retenções – não confirmadas no Despacho
Decisório e reiteradas na decisão recorrida – no valor de R$ 101.268,02 (cento e um mil,
duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos) caberia à Recorrente a sua comprovação.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, conforme demonstram os
trechos abaixo:
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 389/390):
Fl. 9915
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Recurso Voluntário (e-fl. 9.834):

***********************************************************

Fl. 9916
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Manifestação de Inconformidade (e-fl. 392):

Recuso Voluntário (e-fl. 9.836)

**********************************************************

Manifestação de Inconformidade (e-fl. 404):

Recurso Voluntário (e-fl. 9.849):
Fl. 9917
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente “copiou e
colou” os argumentos da Manifestação de Inconformidade, tanto é que alguns lapsos restaram na
minuta de Recurso Voluntário, conforme se observa do destaque acima.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/9910 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)11, o qual adoto como razão de decidir, in
verbis:
“A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, podendo ser apreciada.
Reza o artigo 156 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de março de 1967:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
[...]
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

10 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
11 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 9918
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A interessada aduz que caberia “verificar o exercício de 2004”; trata-se de
argumento incabível, pois tanto a base de cálculo da CSLL quanto os valores retidos
pelas fontes pagadoras são do exercício de 2006.
No que tange ao consórcio de que participou a manifestante, efetivamente, a teor
do documento cuja cópia se junta ao fim deste Acórdão, cumpre reconhecer que lhe
coube apenas a parcela de R$ 271.325,80 e não o valor de R$ 1.245,852,39, que
corresponderia à receita total do dito consórcio.
Alude a diversas planilhas que teriam o intuito de demonstrar que não teriam
sido consideradas “as retenções de 2004”, além de aludir, genericamente, a supostas
“divergências tanto em 2005 quanto em 2006” e a “valores não localizados“.
Admitindo-se que a interessada se refira a retenções na fonte de CSLL ocorridas no ano-
calendário de 2004, não se vê que relação poderiam ter com rendimentos pagos no ano
seguinte, que constitui o cerne da DCOMP em exame. Ademais, as planilhas
multicoloridas mencionadas por ela, além de nada provarem por si mesmas, são
praticamente imunes à análise, pois principiam à fl. 2.022 e estendem-se
implacavelmente até fl. 7.194, recomeçam de fl. 7.201 a 7.228, depois vão de fls. 7.235
a 7.262 e ainda além: mais de cinco mil e duzentas folhas, sem que nenhuma delas
contenha um cabeçalho que indique o conteúdo de suas colunas. Logo, não há acolher
este argumento.
No que tange à homologação parcial da DCOMP 37994.71480.190507.1.7.03-
4043, em que se buscou extinguir por compensação a estimativa de maio de 2005,
cumpre ressaltar que se trata de matéria já examinada por este Colegiado, que, no
Acórdão no 02-64.065, de 20 de fevereiro de 2015, considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela interessada nos autos do processo
13896.001351/2010-22.
Finalmente, no que tange ao acréscimo de “R$ 835.330,18 às receitas de 2005”,
examinem-se, como pede a interessada, as alegações que ela formulou de fls. 1.892 a
1.894 dos autos do processo no 13896.000647/2007-21, abaixo transcritas:

As considerações concernentes às notas fiscais 057035, 009136, 057634 e
057635 apenas confirmam tratar-se de rendimentos auferidos no anocalendário de 2005,
enquanto a alegação de que o valor correspondente à nota fiscal 057012 haveria sido
restituído ao cliente não se encontra devidamente comprovada; logo, não há reparos a
fazer ao trabalho fiscal nestes pontos. Por outro lado, as observações com respeito às
notas fiscais 057638, no valor de R$ 28.653,35; 054550, no valor de R$ 97.200,00; e
Fl. 9919
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

051322, no valor de R$ 30.685,50 encontram respaldo nos documentos de fls. 2.353,
2.355 e 2.357 e, portanto, a quantia de R$ 156.538,85 deve ser reduzida da base de
cálculo da CSLL no caso vertente; note-se que as restantes alegações da contribuinte
são genéricas (“solicitação para emissão de cheque“, por exemplo) e não fazem
referência a nenhuma nota fiscal. Logo, não podem ser aceitas.
Por fim, cabe salientar que a jurisprudência e a doutrina apresentadas pela
interessada não gozam do status de legislação tributária, nos termos dos artigos 96 a 100
do CTN.
Isto posto, o saldo negativo deve ser recalculado como segue:

Em assim sucedendo, encaminho meu voto por considerar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade ora em exame, reconhecendo à
interessada direito creditório suplementar igual a R$ 7.339,51”.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.
Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer que a parcela
de R$ 179.737,19 (cento e setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e dezenove
centavos), a título de estimativa, seja computada na apuração da CSLL do ano-calendário 2005,
homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 9920
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000164/2011-11

Fl. 9921
DF CARF MF
Original